Tribunal: CARF
Processo: 10925.900955/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900955/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.297 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900955/2008-56
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
61/64) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 28, que não homologou a compensação constante da DCOMP
17237.60314.250906.1.7.02-3847, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001 informado no montante de R$ 57.993,61 e reconhecido no valor de R$ 0,00,
tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado como retido
no montante de R$ 57.993,61.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/12), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que deixou de retificar a DCTF do 4o trimestre de 2001 e do 1o trimestre de
2002 para informar que os débitos foram compensados na DCOMP retificadora, em vez da
retificada, e que não pode ser penalizada em decorrência de erro meramente formal no
preenchimento da DCTF.
No acórdão a quo, a não homologação da DCOMP em questão foi mantida, tendo
em vista que o interessado não trouxe à colação informe de rendimentos, tampouco o Banco
Santos S/A, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil relativa ao ano-calendário de 2001, declarou o
interessado como beneficiário de qualquer rendimento e retenção no código 5273 (Operações
Swap).
Ciência do acórdão DRJ em 10/08/2015 (folha 67). Recurso voluntário
apresentado em 01/09/2015 (folha 69).
A recorrente, às folhas 70/88, em síntese do necessário, apresenta, para
comprovação, os documentos às folhas 90/92.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Conforme já relatado na Resolução no 1001-000.295 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária do CARF (folhas 96/101), constatou-se que os documentos acostados às
folhas 90/92 indicavam a ocorrência de retenção no valor informado na DCOMP.
O fax à folha 90, com informação de origem do Banco Santos, a fonte pagadora
informada na DCOMP e na ficha 43 da DIPJ (folha 60), informa liquidação de operação de swap
em 15/10/2001, com rendimento de R$ 289.968,07 e IR de R$ 57.993,61, correspondente a 20%
do referido rendimento, alíquota definida pelos art. 756 e 770 do RIR/99 e art. 32 da IN SRF no
25/01, vigentes à época.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

O referido fax é assinado por Quality Negócios e Participações, pessoa jurídica
mencionada no site da massa falida do Banco Santos (http://www.bancosantos.com.br/?page_id=208).
A “FICHA CONTROLE APLICAÇÕES” à folha 92, informa a ocorrência de
resgate em 15/10/2001 no valor líquido de R$ 543.974,46, com retenção de IR no valor de R$
57.993,61. Ao contrário do mencionado fax, esta ficha informa a manutenção do montante de R$
1.188.000,00 na aplicação após a data do resgate.
O extrato do Livro Razão da conta contábil da contribuinte relativa à referida
aplicação no Banco Santos, apresenta informações coerentes com a mencionada ficha de controle
da folha 92.
Restava saber qual foi o efetivo valor do resgate realizado em 15/10/2001 e se tais
rendimentos foram efetivamente recebidos nos valores líquidos de IR informados e regularmente
oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do resultado do
período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, por meio da Resolução no 1001-000.295 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária do CARF (folhas 96/101), em 03/04/2020 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que fosse anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2002, relativa
ao ano-calendário 2001, ativa e, se houvessem, da(s) retificada(s), bem como para intimar a
contribuinte, no prazo de 30 dias, a demonstrar inequivocamente a partir das informações
constantes na DIPJ e comprovar mediante documentos contábeis e extratos bancários o valor, o
efetivo recebimento líquido e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção
em questão, apresentando as manifestações adicionais que entendesse convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
A recorrente foi intimada e apresentou os documentos às folhas 110/223, nos
quais: (i) é demonstrado que os valores de outras receitas financeiras e variações cambiais ativas
oferecidos à tributação em 2001 (linhas 20 e 24 da Ficha 06A da DIPJ 2002, folha 209)
compreendem os juros e variação cambial registrados contabilmente como referentes à aplicação
financeira em questão; e (ii) é comprovado o recebimento líquido do valor alegado de resgate de
aplicação financeira, de R$ 543.974,46, constante do extrato bancário à folha 213 como
“DEPOSITO CHEQUE” em 15/10/2001, o qual gerou a referida retenção de IR no valor de R$
57.993,61.
Entendo, assim, que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a
retenção alegada, bem como o oferecimento à tributação e o recebimento líquido dos
rendimentos correspondentes.
Desta forma, comprovada a ocorrência da retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte informado nas DCOMP como retido no montante de R$ 57.993,61, assim como
demonstrado o oferecimento à tributação em DIPJ dos rendimentos correspondentes às referidas
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

retenções, e diante da ausência de IRPJ devido na referida DIPJ, deve ser reconhecido o saldo
negativo informado nas DCOMP e na DIPJ pela contribuinte, no valor de R$ 57.993,61.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital